Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753897-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIANA KOSOSKI DE ALMEIDA, MARIANA KOSOSKI DE ALMEIDA REU: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES, FILIPE KOSOSKI GUIMARÃES, MATHEUS HENRIQUE KOSOSKI GUIMARÃES, ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória manejada por JULIANA KOSOSKI DE ALMEIDA e MARIANA KOSOSKI DE ALMEIDA em desfavor de DANIELA FABIANA LOSOSKI DOS SANTOS e OUTROS, por meio da qual buscam a rescisão do acórdão rescindendo, que transitou em julgado em 12/05/2022. Intimadas, as requerentes providenciaram a tradução da petição inicial. Analisando o ofício da Secretaria Nacional de Justiça (ID n.o 55489951), verifica-se a necessidade de preenchimento do formulário de SOLICITAÇÃO PARA CITAÇÃO, INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO NO ESTRANGEIRO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, constante do endereço https://justica.gov.br/citacao. Nas orientações de preenchimento do formulário (Preenchimento.pdf (www.gov.br)) é informado que, logo após o preenchimento dos campos em português, deve-se traduzir o texto para o idioma do país de destino, a fim de evitar a elaboração de documento à parte para tradução do formulário. Há, ainda, ressalva de que toda documentação que acompanha o formulário deve também ser traduzida. Por essa razão, tem-se que haverá necessidade de tradução de outros documentos além da petição inicial. Dessa feita, preencha a Secretaria da 1a Câmara Cível do E. TJDFT o formulário de Solicitação para Citação, conforme orientado no link acima. O método de entrega dos documentos será o da alínea “a” do primeiro parágrafo do Artigo 5a da Convenção (Decreto no 9.734/2019), ou seja, segundo a forma prescrita pela legislação do Estado requerido para citações em procedimentos domésticos dirigidas a pessoas que se encontram em seu território. A lista de documentos a serem entregues deverá incluir: 1) Petição inicial da presente ação rescisória (versão em português); 2) Petição inicial da presente ação rescisória (versão em inglês) – somente para os requeridos residentes nos Estados Unidos; 3) Cópia da Decisão de ID no 54642360, que determinou a citação, fixando prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de contestação, sob pena de revelia (versão em português); 4) Tradução para o inglês da Decisão de ID no 54642360, que determinou a citação, fixando prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de contestação, sob pena de revelia – somente para os requeridos residentes nos Estados Unidos; 5) Cópia do Despacho de ID no 54846847, que determinou a expedição de carta rogatória para citação dos requeridos, aumentando para 30 (trinta) dias o prazo para apresentação de defesa, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil Brasileiro, sob pena de revelia; 6) Tradução para o inglês do Despacho de ID no ID no 54846847, que determinou a expedição de carta rogatória para citação dos requeridos, aumentando para 30 (trinta) dias o prazo para apresentação de defesa, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil Brasileiro, sob pena de revelia – somente para os requeridos residentes nos Estados Unidos. Não é necessário o envio das cartas rogatórias expedidas nos IDs no 54927996 e 54933465, pois o formulário de SOLICITAÇÃO PARA CITAÇÃO, INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO NO ESTRANGEIRO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS substitui a carta rogatória. Feito o preenchimento inicial, certifique a Secretaria e junte aos autos os formulários de solicitação para citação, em formato PDF, individualizados para cada um dos requeridos. No mesmo ato, intimem-se as requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, (i) providenciar a tradução para o inglês dos campos logo abaixo do preenchimento em português feito pela Secretaria da 1a Câmara Cível do TJDFT no formulário; (ii) apresentar a tradução da Decisão de ID no 54642360 e do Despacho de ID no 54846847, com formatação que permita a fácil identificação por parte dos requeridos sobre qual é o documento original, fazendo constar os números dos IDs dos atos judiciais e indicação da data e horário da assinatura por este relator. Feitas as traduções e apresentados os formulários completos (com preenchimento em português e tradução para o inglês), voltem-me os autos conclusos para assinatura dos arquivos em formato .pdf, mediante utilização de certificado digital, para envio à Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador